Tribunal: STF
Processo: HC 236299
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 843.341/SP (e-doc. 10).



    2. Colhe-se dos autos que o Juízo de origem, em 07/11/2022, determinou a prisão temporária do paciente ante a suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35 da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas e associação para esse fim) (e-doc. 12). A denúncia foi recebida e a prisão convertida em preventiva (e-doc. 2).



    3. A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, sendo a ordem denegada (e-doc. 11). Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam a ausência de contemporaneidade da custódia, uma vez que os fatos imputados ao paciente ocorreram há mais de 6 meses da data de sua decretação. Argumentam contrariado o princípio da isonomia, porquanto a magistrada a quo decidiu de forma diversa em caso semelhante, fixando medidas cautelares diversas da prisão aos corréus. Frisam o término da instrução processual, estando pendente o processo somente da complementação de exame toxicológico, de modo que não há qualquer prejuízo em conceder a liberdade ao paciente. Dizem inexistir qualquer fato novo ou atual que autorize a constrição cautelar. Afirmam que a reincidência específica se refere a delito praticado no ano de 2013. Asseveram inexistir nos autos provas que comprovem ser o paciente chefe da suposta organização criminosa. Salientam as condições pessoais favoráveis: residência fixa e trabalho lícito. Sustentam a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.



    5. Requerem, em sede liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Quanto à fundamentação da prisão preventiva, confiram-se os principais trechos da decisão:



    “Conforme bem ressaltado pelo representante do Ministério Público, a quantidade de drogas traficadas pelos réus, aliado ao alto volume financeiro movimentado pela associação, indica que eles integram associação criminosa organizada para prática do tráfico ilícito de entorpecentes.



    De se ressaltar que se trata de crime equiparado aos crimes hediondos, o que gera insegurança na sociedade e cobrança às autoridades de medidas efetivas para a sua contenção.



    Ainda, conforme folhas de antecedentes de fls. 1487/1490 e 1491/1499, os réus ostentam vasta antecedência criminal, e já foram condenado por crime de mesmo jaez.



    O que se verifica é que, mantidos soltos, os acusados reiteram sua conduta, e de maneira que, a cada vez, desafia mais a autoridade do Estado. Evidente, pois, que a ordem pública corre sério risco, assim como que é conveniente à instrução que os denunciados sejam presos, inclusive para garantir, também, eventualmente, a aplicação da lei penal.



    É sabido que o tráfico ilícito de entorpecente fomenta a prática de crimes gravíssimos, como furtos, roubos, homicídios e latrocínios, provocando pânico e temeridade social, a recomendar a observância das medidas assecuratórias da aplicação da lei penal, não sendo aconselhável que os acusados fiquem em liberdade pelo menos até o término da instrução criminal, pois pode, inclusive, frustrá-la.



    De se ressaltar que não existe incompatibilidade entre o princípio da presunção de inocência e a prisão provisória, da qual são modalidades a prisão em flagrante, a preventiva, a temporária e a decorrente de sentença condenatória recorrível. Não é por outro motivo que tanto aquele quanto esta estão disciplinados na Constituição Federal. ‘O que se exige, para resguardar a presunção de inocência, é que qualquer forma de antecipação de prisão, anterior à existência de condenação definitiva, tenha como pressuposto a sua necessidade.’ (Habeas corpus n. 0122348-69.2013, rel. Paulo Rossi, 14ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, j. em 14 de agosto de 2013). Veja-se, também: ‘Ainda, vale asseverar que não se vislumbra na providência qualquer ofensa ao princípio constitucional da presunção da não culpabilidade, pois este é relativo ao Direito Penal, estabelecendo que a respectiva sanção somente pode ser aplicada após o trânsito em julgado da sentença condenatória. Não alcança institutos de Direito Processual, como as prisões provisórias, expressamente autorizadas pela Constituição.’ (Habeas corpus n. 2003501-35.2017, rel. Augusto de Siqueira, 13ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, j. 9 de março de 2017).



    Além disso, restou comprovado, pelo que até aqui exposto e conforme já ressaltado acima, que, em observação às regras estabelecidas pela Lei n. 12.403/2011, não se vislumbra a adequabilidade da aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão em apreço, especialmente quando se constata a gravidade do crime praticado pelos acusados e a presença dos motivos que autorizam a prisão preventiva.” (e-doc. 2, p. 3-5, grifos nossos)



    7. Ao manter a custódia, o Juízo de origem ressaltou:



    “Feitas tais considerações, resta evidente que a prisão temporária e, posteriormente, a prisão preventiva foram decretadas de forma legal, sendo imprescindível a manutenção do acusado no cárcere notadamente para garantia da ordem pública, eis que, solto, certamente OSCAR voltará a delinquir, pois, como já explanado, ostenta condenação transitada em julgado por crime do mesmo jaez e, conforme relatado pelo Promotor de Justiça, ‘Inclusive, destaca-se que ao final das investigações ainda ocorreram apreensões de papéis com anotações de telefones e nomes, bem como uma correspondência, com envelope indicando como destinatário Ana Paula Tardim e remetente Rodolfo Rodrigo Tardim Ferreira oriunda da Penitenciária Valentim Alves da Silva (fls. 1257/1258), na qual o presidiário solicita dinheiro para OSCAR para a compra de uma TV, demonstram seu envolvimento contumaz e contemporâneo com a prática ilícita.’



    Assim, diferentemente do alegado pela defesa, houve demonstração do envolvimento contumaz (reincidência) e até mesmo contemporâneo do acusado com a prática ilícita de forma suficiente a sustentar os decretos sucessivos de prisão, além de se diferenciar, o presente caso, daquele mencionado pela defesa, pois, nos autos nº 1502216-26.2022.8.26.0344, salvo melhor juízo, os acusados não ostentam vasta antecedência criminal e nenhum deles é acusado de ser chefe de bando criminoso, ao contrário da acusação que pesa contra OSCAR nestes autos, no qual ele é apontado como chefe da associação descrita na inicial, ou seja, aquele que tem poder de mando, sendo óbvio que, solto, continuará nesse caminho.



    Pondere-se que a instrução apenas não se findou em razão de pedido formulado exclusivamente pela defesa de OSCAR (instauração de incidente para verificação de dependência toxicológica), o que, de forma alguma, confere embasamento à soltura.” (e-doc. 12, p. 2-3, grifos nossos)



    8. O Tribunal de Justiça, ao denegar a ordem no habeas corpus impetrado pela defesa e manter a prisão do paciente, assentou:



    “A decisão impetrada foi suficientemente fundamentada, constando as razões pelas quais ainda se mostrava necessária a manutenção da segregação cautelar do paciente, bem como as justificativas pelas quais não havia equivalência entre a situação do paciente e a dos réus aos quais foi concedida a liberdade provisória nos autos do processo criminal apontado pela Defesa.



    Isso porque, diferentemente dos acusados na ação penal nº. nº152216-26.2022.8.26.0344, o paciente é reincidente específico, e está sendo acusado de ocupar cargo de chefia no âmbito da associação criminosa em questão, havendo indícios de que ele gerenciava pontos de venda de drogas e fornecia matéria prima para o plantio de maconha pelos seus comparsas, e tais circunstâncias impuseram a necessidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública.



    Assim sendo, embora sejam acusações similares, ambas imputando a prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, a situação do paciente não é idêntica a dos réus da aludida ação penal, não havendo que se falar em um tratamento desigual, tampouco injusto.



    Ao contrário, o princípio da igualdade material estipula o dever de tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na medida de suas desigualdades, o que foi fielmente aplicado pela MMª Juíza, que se ateve às peculiaridades de cada caso para conceder a liberdade provisória àqueles acusados e indeferi-la ao paciente, tudo em conformidade com o artigo 312 do Código de Processo Penal.



    Oportuno consignar que os crimes pelos quais o paciente está sendo processado são puníveis com penas privativas de liberdade máximas superiores a 04 anos, e conforme já destacado, ele é reincidente, de modo que a sua segregação cautelar encontra amparo no artigo 313, incisos I e II, do Código de Processo Penal.



    (...)



    Ademais, observo que no caso em apreço houve um intenso trabalho investigativo, o qual contou com buscas e apreensões, interceptações telefônicas, quebras de sigilo bancário, haja vista a complexidade dos fatos em apuração e o envolvimento de um elevado número de indivíduos, cada qual com o seu papel e responsabilidade no âmbito da associação criminosa só nesta ação penal, são cinco denunciados, de sorte que a prisão preventiva do paciente ocorreu concomitantemente à averiguação da sua atuação no aludido grupo criminoso, vale dizer, em cargo de chefia.



    Fica nítido, pois, que foi necessária a realização de uma série de diligências até que se apurasse a suposta participação do paciente nos crimes em apreço, de sorte que o lapso decorrido entre o fato e a decretação da prisão preventiva não se mostra desarrazoado, o que afasta a tese de falta de contemporaneidade da prisão cautelar.” (e-doc. 11, p. 8-10, grifos nossos)



    9. Entendo inexistir ilegalidade a ser reconhecida. Descabe cogitar de ausência de contemporaneidade da prisão cautelar levando-se em conta o simples distanciamento entre a custódia e a data dos fatos criminosos. A contemporaneidade da segregação provisória não se relaciona, obrigatoriamente, com o lapso temporal entre sua decretação e a prática da conduta, mas, sim, com a permanência, ou não, dos motivos que a respaldaram.



    10. A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal entende que “a contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.” (HC nº 211.209-AgR/RR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/03/2022 p. 23/03/2022). E, também: 



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Organização Criminosa. Lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. Prisão Preventiva. Organização criminosa. Interrupção. Revisão. Revogação automática. Não implicação. Contemporaneidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento deste Tribunal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a fundada probabilidade de reiteração delitiva e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. A jurisprudência desta Corte é de que “a inobservância do prazo nonagesimal previsto no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juiz competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos” (SL 1.395-MC-Ref, Rel. Min. Luiz Fux). 3. A contemporaneidade da prisão preventiva não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar. Precedente. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 205.164-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 14/12/2021, p. 07/02/2022; grifos nossos).



    11. No caso em análise, concluiu-se indispensável a custódia em razão da reincidência específica do paciente e de sua posição de destaque dentro do grupo criminoso. As premissas estão em harmonia com a jurisprudência do STF. Consoante precedentes de ambas as Turmas, tanto a reincidência quanto à necessidade de se interromper a atuação de organização criminosa são fundamentos idôneos para a decretação da custódia visando à garantia da ordem pública. Além disso, o delito de integrar organização criminosa tem natureza permanente, ou seja, sua consumação se prolonga no tempo, o que evidencia a atualidade da custódia. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA DE SUPOSTO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE OU DA IMPOSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO MÉDICO NA UNIDADE PRISIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. É inviável o habeas corpus quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. 2. ‘A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (HC 95.024/SP, Ministra Cármen Lúcia). 3. A presença de indícios de que o paciente integra organização criminosa é suficiente para demonstrar que subsiste a necessidade da prisão cautelar. 4. A suposta atividade do ora agravado em organização criminosa configura prática de crime de natureza permanente, tornando, assim, desnecessário o exame do lapso temporal entre a conduta alegadamente criminosa por ele perpetrada e a decretação de sua prisão preventiva, pois tal crime possui consumação prolongada no tempo, evidenciando a atualidade da medida privativa de liberdade. 5. É idônea a prisão preventiva para resguardar a ordem pública quando demonstrado o risco de reiteração delitiva. 6. Não restou demonstrada, em face da pandemia causada pelo novo coronavírus, situação de vulnerabilidade atual da parte ora agravada, notadamente quanto à impossibilidade de atendimento médico na respectiva unidade prisional, apta a merecer o alcance da Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 7. Agravo regimental a que se dá provimento, a fim de restabelecer a prisão cautelar decretada em desfavor do paciente, ora agravado.”



    (HC nº 191.068-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Red. do Acórdão, Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 16/06/2021; grifos nossos).



    “PRISÃO PREVENTIVA — REINCIDÊNCIA — PERICULOSIDADE. Ante a constatação de tratar-se de acusado reincidente, tem-se como viável a prisão preventiva, considerada a sinalização de periculosidade.”



    (HC nº 160.567/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 28/05/2019, p. 07/06/2019; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA IMPUTADA. REINCIDÊNCIA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta e a periculosidade do agente. 3. A reincidência é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 203.639-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/09/2021, p. 18/10/2021; grifos nossos).



    12. O alegado quanto à ausência de provas quanto à liderança do paciente em suposta organização criminosa não é passível de ser analisado na via estreita do habeas corpus. Assentadas tais circunstâncias pelo Juízo de origem, a partir de elementos coligidos em investigações, inclusive por meio da análise de dados telefônicos, bancários e buscas e apreensões, alcançar conclusão diversa demandaria reexame do acervo fático-probatório. A esse respeito, colaciono precedentes de ambas as Turmas: HC nº 161.723-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin,Segunda Turma, j. 22/02/2019, p. 13/03/2019; HC nº 88.408/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, j. 08/08/2006, p. 22/09/2006; RHC nº 192.390-AgR/TO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 31/05/2021, p. 02/06/2021.



    13. Registro, ainda, que o fato de o paciente apresentar atributos favoráveis, a exemplo de ocupação lícita e residência fixa, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; HC nº 214.290-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 06/06/2022; RHC nº 217.679-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022).



    14. Por fim, no tocante ao argumento de contrariedade ao princípio da isonomia, por ter o Juízo de origem supostamente decidido de forma diversa em processo relativo à corréus, conforme ressaltado pelas instâncias ordinárias, os casos possuem particularidades distintas, não sendo os corréus reincidentes específicos e tampouco estão sendo acusados de ocupar cargo de chefia no âmbito da associação criminosa. Divergir desse entendimento demandaria reexame de fatos e provas, o que, repito, é inviável na via do habeas corpus.



    15. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator